Tribunal: TJMT
Processo: 1006726-71.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006726-71.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDMAR JOSE DA SILVA - CPF: 487.253.821-87 (EMBARGANTE), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), IVETE MANDACARI SILVA - CPF: 531.518.281-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por EDMAR JOSE DA SILVA e IVETE MANDACARI SILVA
contra o v. acordão (Id. 213867694) que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo réu ITAU UNIBANCO S.A., para reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial”, ajuizada pelo embargado em desfavor dos embargantes, e, assim, não reconheceu o instituto da prescrição intercorrente e determinou o retorno do processo à instância de origem para que a tramitação do feito seja retomada.

Os embargantes alegam que o v. acordão padece de contradição, pois no Agravo de Instrumento n. 1003221-59.2021.8.11.0000, de relatoria do Des. Dirceu do Santos, determinou
“o restabelecimento das cláusulas concernentes a supressão de todas as garantias reais e fidejussórias constantes no Plano de Recuperação Judicial do GRUPO RADAR, evidente que o r. Juízo de piso agiu com acerto ao extinguir a demanda de origem, devendo o Embargante receber seu crédito nos termos do PRJ, tendo em vista a sua flagrante submissão ao mesmo, em observância aos entendimentos jurisprudenciais recentes e consolidados da Corte Superior.

Afirmam que o crédito objeto da execução está sujeito a recuperação judicial, visto que as cédulas de crédito bancário foram emitidas em 2015, antes do pedido de Recuperação Judicial do Grupo Radar, em razão da cláusula da supressão das garantias em vigência, não podendo o credor receber valor fora da recuperação judicial.

Alegam que não houve nulidade da sentença de primeiro grau, pois o entendimento consolidado na jurisprudência é sobre a desnecessidade da intimação prévia do exequente acerca da prescrição intercorrente.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

Nas contrarrazões, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 217364178).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024